Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-17.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708192-17.2021.8.07.0019 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MARRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A procuração do réu outorgando poderes ao seu advogado, Dr. Thiago Oliveira dos Santos (OAB/DF 55.785), dentre eles, "desistir", está registrada no ID: 108058570. Homologo a desistência do apelo defensivo para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais (ID: 33351323). Certifique-se o trânsito em julgado. Baixem os autos à origem. Brasília, 10 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador